Tribunal: STJ
Processo: 5003664-93.2023.8.13.0394
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084519 - MG(2025/0413129-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TWITCH INTERACTIVE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
RODRIGO MACARIO VIEIRA DO AMARAL - SP369325
RODRIGO JAE HYUN YU - SP508481
AGRAVADO
: JULIO LAENDER GONCALVES LOPES
AGRAVADO
: STHEFFANI FLORINDO FREITAS DE DEUS
ADVOGADOS
: DIOGO CLAUDIO DA SILVA - MG101053
HUGO PIMENTEL DA CUNHA BICHARA - MG173052
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
indenização.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: (i) ausência de afronta ao
do CPC;
art. 1.022
(ii) Súmulas 5 e

7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e55b3f5-c083-442f-8f39-c80bf4b5140f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084519 - MG(2025/0413129-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TWITCH INTERACTIVE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
RODRIGO MACARIO VIEIRA DO AMARAL - SP369325
RODRIGO JAE HYUN YU - SP508481
AGRAVADO
: JULIO LAENDER GONCALVES LOPES
AGRAVADO
: STHEFFANI FLORINDO FREITAS DE DEUS
ADVOGADOS
: DIOGO CLAUDIO DA SILVA - MG101053
HUGO PIMENTEL DA CUNHA BICHARA - MG173052
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
indenização.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: (i) ausência de afronta ao
do CPC;
art. 1.022
(ii) Súmulas 5 e

7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por TWITCH INTERACTIVE DO
BRASIL LTDA. contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de obrigação de fazer
reparação por danos morais e lucros
Ação
c/c
cessantes ajuizada por JULIO LAENDER GONCALVES LOPES e STHEFFANI FLORINDO
FREITAS DE DEUS, em desfavor da agravante.
: julgou improcedente o pedido inicial.
Sentença
: deu parcial provimento à apelação da parte agravada, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54075666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:39
Código de Controle do Documento: 725ae7d6-ff65-4226-be11-1233c724d5e5

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE
C/C
JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLATAFORMA DE TRANSMISSÕES AO VIVO. TWITCH TV.
SUSPENSÃO DE CONTA DE PRODUTORA DE CONTEÚDO. POSSIBILIDADE. RESPEITO
AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NAS RELAÇÕES PRIVADAS. DANOS MORAIS.
LUCROS CESSANTES.
- Diante da demonstração, pelos apelantes, de sua hipossuficiência econômica, a
concessão da gratuidade judiciária é medida que se impõe.
- Uma empresa tem legitimidade para responder pelas obrigações de outra,
componente do mesmo grupo econômico, em razão da teoria da aparência.
- A relação entre as plataformas digitais e aqueles que as utilizam como meio de
subsistência é regulada através das regras contratuais expressas na legislação civil,
bem como nas legislações especiais, a depender do tipo de negócio adotado.
Ocorre, porém, que a liberdade contratual das partes não afasta seus direitos
fundamentais, os quais também devem ser respeitados nas relações privadas. Nessa
perspectiva, para a suspensão de conta em sua plataforma, imperioso que a
empresa de tecnologia respeite o direito ao contraditório e à ampla defesa,
informando previamente as cláusulas violadas e oportunizando ao produtor de
conteúdo a demonstração de não incidência na conduta.
- A suspensão de conta, sem a indicação da cláusula dos Termos de Uso violada pelo
produtor de conteúdo, retirando-lhe a oportunidade para se defender, constitui ato
ilícito, apto a ensejar a responsabilidade civil da plataforma. - A decisão arbitrária de
suspensão de conta, que retira seu meio de subsistência, inflige danos morais ao
produtor de conteúdo.
- Para fixar o valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente
enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada
da conduta lesiva pelo seu causador.
- Restando comprovado, de forma cabal, o dano material por lucros cessantes,
impõe-se a condenação.

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
Documento eletrônico VDA54075666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:39
Código de Controle do Documento: 725ae7d6-ff65-4226-be11-1233c724d5e5

fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/MG i) ausência de
violação do
do CPC;
art. 1.022
ii) reconhecimento de necessidade de interpretação
de cláusulas contratuais e reexame de contexto fático-probatório (Súmulas 5 e 7,
ambas do STJ).

- Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC,
art. 1.022
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5 do STJ)
Nota-se, a partir da leitura do agravo em recurso especial, que a parte
agravante não conseguiu infirmar a incidência da
pois não
Súmula 5/STJ,
demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das
cláusulas do contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.417.625/RS,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
Documento eletrônico VDA54075666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:39
Código de Controle do Documento: 725ae7d6-ff65-4226-be11-1233c724d5e5

os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54075666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:39
Código de Controle do Documento: 725ae7d6-ff65-4226-be11-1233c724d5e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.519 / MG
Número Registro: 2025/0413129-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241805423006 50036649320238130394
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TWITCH INTERACTIVE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
RODRIGO MACARIO VIEIRA DO AMARAL - SP369325
RODRIGO JAE HYUN YU - SP508481
AGRAVADO
: JULIO LAENDER GONCALVES LOPES
AGRAVADO
: STHEFFANI FLORINDO FREITAS DE DEUS
ADVOGADOS : DIOGO CLAUDIO DA SILVA - MG101053
HUGO PIMENTEL DA CUNHA BICHARA - MG173052
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TWITCH INTERACTIVE DO BRASIL LTDA
Documento eletrônico VDA55294247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: 6af7bd9e-effe-4df2-9172-54bc4ae617e6

ADVOGADOS : VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - MG098575
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
RODRIGO MACARIO VIEIRA DO AMARAL - SP369325
RODRIGO JAE HYUN YU - SP508481
AGRAVADO
: JULIO LAENDER GONCALVES LOPES
AGRAVADO
: STHEFFANI FLORINDO FREITAS DE DEUS
ADVOGADOS : DIOGO CLAUDIO DA SILVA - MG101053
HUGO PIMENTEL DA CUNHA BICHARA - MG173052
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: 6af7bd9e-effe-4df2-9172-54bc4ae617e6